Tribunal: TJES
Processo: 5004962-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004962-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Denota-se da argumentação contida nas razões recursais, que a Recorrente pretende, a bem da verdade, o rejulgamento do Recurso, malgrado inexista a apontada contradição no Acórdão, notadamente porque firmado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, após percuciente análise do contexto probatório e das razões de decidir vertidas no Recurso de Agravo de Instrumento, mormente acerca da fixação dos honorários sucumbenciais que deve observar os termos do Artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a oposição dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº 3862808) em razão do
ACÓRDÃO
(ID nº 3597386), proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em razão da
DECISÃO
(ID nº 1626859), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL/ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
,

ajuizada em face de
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI
,

cujo
decisum
julgou procedente a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
reconhecendo a ilegitimidade dos Recorridos para figurarem no polo passivo da Ação de Execução Fiscal, condenando o Estado do Espírito Santo, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo “
arbitramento dos honorários em valores fixos por critério de equidade, seguindo o requisitos da efetiva atuação profissional do advogado, de modo a evitar a fixação de honorários em valores absurdos, dando azo ao enriquecimento a partir de uma dívida que ainda existe, a despeito das questões inclusão ou não dos sócios
.”

A propósito, trago à colação a ementa do Acórdão recorrido,
in litteris
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS QUE NÃO PARTICIPARAM DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEU ORIGEM À CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

1. - As razões do agravo de instrumento permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável decisão, tendo o recorrente aduzidos argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.104.900/ES, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se a execução foi ajuizada contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. - A presunção de legitimidade da CDA, contudo, seja em relação ao sócio, seja em relação à própria sociedade empresária contribuinte devedora, resta infirmada quando demonstrado vício na formação do título, consistente em irregularidade do procedimento administrativo tributário, nas hipóteses em que é necessário.

4. - No caso dos autos, restou comprovado na exceção de pré-executividade que não houve procedimento administrativo em relação aos sócios agravados.

5. - Precedentes do TJES: 1) Apelação n. 0017515-65.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 18-10-2016, data da publicação no Diário: 26-10-2016; 2) Agravo de instrumento n. 0036977-61.2016.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 22-08-2017, data da publicação no Diário: 30-08-2017; 3) Agravo de instrumento n. 0022018-85.2016.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data do julgamento: 20-06-2017, data da publicação no Diário: 30-06-2017; e 4) Agravo de instrumento n. 0019991-32.2016.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação no Diário: 27-01-2017.

6. - Agravo de instrumento desprovido”.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5004962-50.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, julg. 20/10/2022).

Com efeito, não se reputa demasiado sobrelevar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
pela Lei, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, de forma que, especialmente, no tocante à contradição,
este requisito somente se afigura apto a permitir a abertura da via recursal em análise quando se tratar daquela contradição
“interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.
” (
STJ
- EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).

Sob este enfoque, denota-se da argumentação contida nas razões recursais, que a Recorrente pretende, a bem da verdade, o rejulgamento do Recurso, malgrado inexista a apontada contradição no Acórdão, notadamente porque firmado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, após percuciente análise do contexto probatório e das razões de decidir vertidas no Recurso de Agravo de Instrumento, mormente acerca da fixação dos honorários sucumbenciais que deve observar os termos do Artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Destarte, importante sobrelevar que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto,
conheço e nego provimento
ao presente Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.